Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOLO DEMONSTRADO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e invasão de domicílio, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, em especial o depoimento de testemunha e agentes policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa
2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade).
3. Não exclui a tipicidade da conduta a ameaça proferida por agente em estado de embriaguez ou sob influência do uso de drogas, pois o art. 28, inciso II, do Código Penal adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual, somente a embriaguez completa e acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.